Tribunal: TJMT
Processo: 1047684-89.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047684-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BENZI BASTOS - CPF: 023.050.132-05 (APELADO), ANA CAROLINA BENZI BASTOS - CPF: 023.050.132-05 (ADVOGADO), POLLYANNA BENZI BASTOS - CPF: 023.049.922-85 (APELADO), ANA FANNY BENZI DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 523.274.421-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Não emissão de passagens aéreas. Recuperação judicial. Teoria da onerosidade excessiva. Danos morais configurados. Provido em parte.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por empresa de turismo contra sentença que a condenou a restituir às autoras valores pagos por passagens aéreas não emitidas e ao pagamento de danos morais, decorrentes de falha na prestação de serviço.

II.
Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a aplicabilidade da suspensão de ações contra a apelante em recuperação judicial; (ii) a alegação de onerosidade excessiva devido à desvalorização de milhagem e aumento de preços; (iii) a existência de danos morais pelo inadimplemento contratual.

III.
Razões de decidir
3. A suspensão prevista na Lei nº 11.101/2005 não se aplica a ações de conhecimento.
4. A variação de preços no mercado de aviação é risco inerente à atividade empresarial e não caracteriza onerosidade excessiva.
5. A falha na prestação do serviço causou dano moral, uma vez que ultrapassou o mero aborrecimento, afetando as expectativas legítimas das consumidoras.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso provido em parte. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 para cada autora, com correção monetária a partir do acórdão.
Tese de julgamento: "A suspensão de ações prevista na Lei de Recuperação Judicial não se aplica a ações de conhecimento. A variação no preço das passagens aéreas não configura onerosidade excessiva. Falha na prestação de serviço em contrato de consumo gera o dever de indenizar por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.290.556/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.05.2023.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA contra a r. sentença, não modificada pelos embargos de declaração proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “
indenização por danos matérias e morais c/c pedido de tutela provisória

(Proc. nº
1047684-89.2023.8.11.0041
), proposta por

ANA CAROLINA BENZI BASTOS, POLLYANA BENZI BASTOS e ANA FANNY BENZI DE OLIVEIRA BASTOS contra a apelante
, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o apelante
a restituir às autoras o valor de
R$ 7.042,53 (sete mil, quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos),
atualizados monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
e
ao pagamento de

R$ 8.000,00 (oito mil reais)

à título de dano moral, para cada uma das autoras, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença
(cf. Id. n. 235901721). Ainda condenou ao pagamento de custas

e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A apelante sustenta, em suma, que, devido à recuperação judicial deferida, as ações que envolvem execuções contra a empresa devem ser suspensas, sob pena de prejudicar o plano de reestruturação. Defende, ainda, a ocorrência de onerosidade excessiva no contrato, em razão da desvalorização dos pontos de milhagem e do aumento dos preços das passagens, fatores que, segundo a apelante, tornaram impossível a emissão das passagens originalmente contratadas. Por fim, alega inexistência de danos morais, sustentando que o descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial.

Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes ou pedidos, e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Nas contrarrazões (Id. 235901735), as apeladas refutam as razões recursais e “
bem como requer a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados, nos termos do artigo 85, §11º, CPC
”.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Trata-se de apelação interposta pela 123 Viagens e Turismo Ltda contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Ana Carolina Benzi Bastos e outras, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposto descumprimento contratual relativo à não emissão de passagens aéreas adquiridas em modalidade promocional (PROMO).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos sob o seguintes fundamentos:

No caso em tela, a relação jurídica é de consumo
stricto sensu
, restando caracterizado a não prestação do serviço contratado e o dano moral decorrente, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, cuja responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Por conseguinte, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao requerente.

Portanto, restando comprovado no caso dos autos o descumprimento contratual por parte da ré, caracterizada a má-prestação do serviço, o que gera o dever de indenizar. Afinal, a ré não provou a culpa exclusiva de terceiro.

Ressalto que a excludente de responsabilidade arguida pela ré não merece prosperar, devendo a mesma ser responsabilizada pela má-prestação do serviço contratado, pois incontroversos os transtornos ocasionados às autoras em decorrência do cancelamento unilateral do contrato.

Logo, as autoras devem ser restituídas integralmente pelos valores pagos com a aquisição das passagens (nacionais e internacionais), à título de dano material, em R$ 7.042,53 (sete mil, quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), na forma simples, eis que não se aplica ao caso a regra do art. 42, parágrafo único do CDC.

Destarte, a ré também deve ressarcir os danos morais decorrentes de sua responsabilidade, sendo este último
in re ipsa
, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

(...)

Assim, resta patente a obrigação da ré em indenizar as autoras pelos danos morais causados, diante da quebra do sonho de uma viagens para os parques da Disney.

O
quantum
indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo-o dano moral de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada uma das autoras.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados nesta
ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela provisória
ajuizada por
A
na Carolina Benzi Bastos, Pollyanna Benzi Bastos
e
Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos
em desfavor de
123 Viagens e Turismo Ltda.
, para confirmar a tutela de urgência e:

a)

condenar a

ré

a restituir às autoras o valor de
R$ 7.042,53 (sete mil, quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos),

atualizados monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b
)

condenar
a
ré ao pagamento de
R$
8.000,00 (oito mil reais)
à título de dano moral, para cada uma das autoras, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). (cf. Id. 235901721)

A apelante alega que o processo de recuperação judicial impõe a suspensão de ações e execuções contra a empresa, de modo a preservar os ativos e permitir a reestruturação financeira da companhia. Com efeito, a Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências) estabelece que, uma vez deferido o pedido de recuperação judicial, ficam suspensas, pelo prazo de 180 dias, todas as ações e execuções movidas contra o devedor, conforme o art. 6º, §4º da referida norma.

Todavia, tal suspensão não se aplica a ações de conhecimento, como é o caso dos autos, em que se discute a existência de falha na prestação de serviços. Não se está diante de execução ou cobrança de quantias líquidas e certas, mas de ação voltada à verificação de eventual inadimplemento contratual e de sua extensão.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de justiça:

1.
Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito. Precedentes
.

2. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

3. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1º, CPC/2015).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 2.290.556/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023 - destaquei).

Prossigo.

As apeladas adquiriram, em 17 de maio de 2023, passagens aéreas da apelante com destino a Orlando, com crédito garantido até 72 horas antes do voo, totalizando seis passagens: três delas com origem em São Paulo/SP e destino Orlando/Flórida/EUA (ida) e outras três no trajeto inverso, com origem em Orlando/Flórida/EUA e destino São Paulo/SP (volta), todas na modalidade “PROMO”.

No presente caso, a apelante sustenta que a impossibilidade de cumprimento do contrato decorreu de eventos supervenientes e imprevisíveis, como a desvalorização dos pontos de milhagem e o aumento nos preços das passagens aéreas, o que teria ocasionado onerosidade excessiva, com base no artigo 478 do Código Civil.

Entretanto, ao aceitar a obrigação de emitir passagens aéreas na modalidade PROMO, a apelante já estava ciente da volatilidade inerente aos preços do mercado de aviação. As variações nos custos de emissão, provocadas por fatores econômicos como o aumento do preço do querosene ou oscilações cambiais, constituem riscos normais da atividade empresarial. Esses eventos, ainda que possam acarretar dificuldades financeiras, não podem ser classificados como extraordinários ou imprevisíveis, sendo, portanto, insuficientes para justificar a aplicação da teoria da onerosidade excessiva.

Além disso, a apelante não demonstrou ter adotado medidas adequadas para mitigar os prejuízos causados aos consumidores pela suspensão da emissão das passagens. Pelo contrário, sua conduta revela a quebra da legítima expectativa dos consumidores em relação à prestação do serviço contratado, caracterizando inadimplemento contratual.

A relação entre as partes tem natureza consumerista e deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), visto que a apelada é consumidora e o Supermercado é o prestador de serviços.

Dessa forma, a responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]”

No tocante ao dano moral, a Constituição Federal, em seu art. 5º, X, assegura o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de violação à intimidade, vida privada, honra ou imagem. Segundo Aguiar Dias, o dano moral “consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano” (DIAS, 1979).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais. Contudo, a suspensão unilateral da emissão de passagens aéreas, sem solução adequada ou comunicação clara aos consumidores, extrapola o mero aborrecimento, causando transtornos significativos, especialmente em viagens que envolvem compromissos familiares ou profissionais.

Portanto, entendo configurado o dano moral, uma vez que a falha na prestação dos serviços afetou a tranquilidade e a expectativa legítima dos consumidores.

Apesar da caracterização do dano moral, o valor da indenização fixado na primeira instância deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Considerando o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor, entendo que o valor arbitrado deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso, para fixar o dano moral em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais) para cada apelada, com correção monetária a partir da data do acórdão, mantendo-se os demais termos da sentença de primeiro grau.

Custas pela apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024